Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. RISCO DE VIDA. LEI 9.656/1998. SÚMULAS 302 E 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme situação análoga, já decidida nesta Oitava Turma Cível, filio-me ao entendimento de que Unimed-Rio não se confunde com Central Nacional Unimed. O nome Unimed é utilizado por cooperativas médicas nacionais e estrangeiras. Isso não é suficiente para se promover ações contra qualquer uma delas, ou em litisconsórcio, sob a alegação de que formam grupo econômico ou pela teoria da aparência (Acórdão 1354418, 07046461120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021).
2. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente.
3. Conforme Enunciado da Súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
5. Recursos conhecidos. Apelação da primeira apelante conhecida e parcialmente provida. Recurso da segunda apelante conhecido e provido.